Tribunal: STF
Processo: Rcl 93420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DA ADI Nº 3.772/DF E DO RE Nº 1.039.644-RG/SC – TEMA RG Nº 965. INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Raquel Proença Branco Ruiz, contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1046774-11.2023.8.26.0602, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC (Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral).
 
2. A reclamante narra ser servidora pública do Município de Sorocaba, desde 12/01/2014, atuando como orientadora pedagógica em cargo de provimento efetivo. Registra que, de 05/03/2002 a 11/02/2014, atuou como professora de Educação Básica, também naquele Município, e que conta, ainda, com 8 anos, 4 meses e 25 dias de tempo de contribuição como professora na iniciativa privada.
 
3. Relata que, em 31/05/2023, entendendo preencher os requisitos, requereu junto à Funserv sua aposentadoria especial das funções de magistério, nos termos do § 5º do art. 40 da Constituição da República. Noticia que a referida Fundação municipal indeferiu o pedido, sob o argumento de que o cargo de “Orientador Pedagógico” não pode ser beneficiado por essa modalidade de aposentadoria, conforme decidiu esta Corte Suprema na ADI nº 3.772/DF, porquanto a modalidade seria exclusiva para os cargos de professores de carreira, excluindo especialistas em educação e cargos de suporte pedagógico.
 
   4. Informa que impetrou mandado de segurança, no qual o Juízo de primeira instância concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito da reclamante à aposentadoria especial. Relata que a Funserv interpôs recurso de apelação, ao qual a 9ª Câmara de Direito Público deu provimento para reformar a sentença, denegando a segurança.

           5. Aduz que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, bem como negado provimento ao respectivo agravo interno, ambas as decisões foram fundamentadas no entendimento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o paradigma firmado pelo STF (Tema RG nº 965).
 
6. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir o acórdão reclamado, incorreu em erro de aplicação do precedente vinculante, resultando em uma deturpação da ratio decidendi firmada por esta Corte Suprema.
 
7. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1046774-11.2023.8.26.0620, bem como o acórdão que negou provimento ao agravo interno na Câmara Especial de Presidentes do TJSP.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
11. No presente caso, a reclamante alega aplicação incorreta, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC (Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa transcrevo:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
(RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos e destaques acrescidos).
 
 12. Aponta como paradigma a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, impondo-se transcrever sua ementa:
 
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”
(ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 10/11/2008; grifos e destaques acrescidos).
 
13. Na origem, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação interpostos pela Funserv, dando por prejudicada a análise do recurso interposto pela ora reclamante. Eis a ementa do julgado (e-doc. 4, p. 2-3):
 
“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. APOSENTADORIAESPECIAL. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. INAPLICABILIDADE. 
I. Caso em Exame 
1. Reexame necessário e apelações interpostas pelas partes contra sentença que concedeu mandado de segurança, reconhecendo à impetrante o direito à aposentadoria especial, com base em tempo de serviço prestado como professora e orientadora pedagógica. 
II. Questão em Discussão 
2. Discute-se se a impetrante, ao assumir o cargo de orientadora pedagógica por provimento originário, mantém o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º da Constituição Federal, destinada aos profissionais do magistério. III. Razões de Decidir 
3. A impetrante exonerou-se voluntariamente do cargo de professora de educação básica e ingressou, mediante concurso público, no cargo de orientadora pedagógica, rompendo o vínculo com a carreira docente.
4. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.772/DF e no Tema 965, apenas professores de carreira que passam a exercer funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico fazem jus à contagem de tempo para aposentadoria especial. 
5. O exercício da função de orientadora pedagógica, quando decorrente de investidura originária, não se enquadra nas hipóteses que autorizam o benefício. 
IV. Dispositivo e Tese 
6. Dá-se provimento ao reexame necessário e à apelação da FUNSERV. Prejudicado o recurso da impetrante. 
Tese de julgamento: O servidor que ingressa diretamente no cargo de orientador pedagógico, sem vínculo prévio com a carreira de magistério, não faz jus à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º da CF/1988. 
Legislação Citada: 
CF/1988, art. 40, § 5º; Lei Federal nº 11.301/2006; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 67. 
Jurisprudência Citada: 
STF, ADI 3.772/DF; STF, Tema 965; TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1006980-80.2023.8.26.0602, Rel. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 07/02/2025.”
 
14. Opostos embargos de declaração, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu (e-doc. 4, p. 15):
 
“EMENTA: Direito Público. Embargos de Declaração. Aposentadoria Especial. Embargos de Declaração rejeitados. 
I. Caso em Exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da ré, prejudicando o recurso da impetrante. Alega omissões e contradições no julgado, especialmente em relação ao decidido pelas Cortes Superiores e ao Tema 965 do STF, pleiteando a suspensão do feito e prequestionamento dos dispositivos constitucionais mencionados. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão impugnado, especialmente quanto ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais. 
III. Razões de Decidir 
3. Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. 
4. As alegações dos embargos não configuram omissão ou contradição, sendo tentativa de rediscussão do julgado. O acórdão abordou as questões suscitadas de forma fundamentada. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não são meio hábil para reexame da causa. 2. Prequestionamento não exige análise individual de todos os argumentos quando a decisão é fundamentada.
Legislação Citada: 
Artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC 
Jurisprudência Citada: Superior Tribunal de Justiça - RECURSO ESPECIAL Nº 1980694 - SP (2022/0005176-7) - Rel. Herman Benjamin j. 02.02.2022 
STJ EDcl no AgRg no REsp 1.138.951/MG Rel. Raul Araújo j. 18.11.2010 DJ. 30.11.2010 STJ EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.060/RS Rel. Jorge Mussi j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010.”
 
15. Posteriormente, após ter sido negado o seguimento do recurso extraordinário interposto (e-doc. 4, p. 25), o Juízo reclamado negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa (e-doc. 4, p. 27):
 
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
- A questão referente à possibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado por servidor da carreira do magistério em atividades diversas da docência para fins de aposentadoria especial é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA965/STF - RE n. 1.039.644/SC. 
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Recurso não provido.”
 
 16. No caso em tela, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de apelação e, posteriormente, negar seguimento ao recurso extraordinário, interposto, aplicou corretamente o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no RE nº 1.039.644-RG/SC (Tema RG nº 965) e na ADI nº 3.772/DF.
 
17. O Tribunal reclamado entendeu que a mudança de cargo efetivo pela ora reclamante (ao deixar de exercer a função de docente, passando a ocupar exclusivamente o cargo de orientadora pedagógica) impede o cômputo do período subsequente para fins de aposentadoria especial, porquanto não se trata de professora em exercício de função técnica, em evidente harmonia com os paradigmas apontados.
 
18. Nesse cenário, não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.
 
19. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
20. Lado outro, considerando que a reclamação configura via estreita, a despeito da insurgência da parte reclamante, não há como divergir da compressão exarada pelo Juízo impugnado sem proceder ao reexame de fatos e provas, incabível na presente via.
 
21. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator